Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732770-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETTE MARIA ALVES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo apelação interposta por JANETTE MARIA ALVES DA SILVA (ID no 21994355) em face da sentença de ID no 21994351, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, § 1o, inc. III, do NCPC). Preparo demonstrado (ID no 21994357). Processo sem contrarrazões, porquanto não houve a completa angularização da relação processual. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator